Tribunal: TJMT
Processo: 1016843-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016843-11.2021.8.11.0000
Agravante: DELMA REGINA DELLA RIVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DELMA REGINA DELLA RIVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1018812-35.2021.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão do valor atribuído à causa, inferior à sessenta salários mínimos.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que moveu Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Declaratória de Nulidade de Laudo Ambiental e Cobrança visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade.
Argumenta que, trata-se de servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Saúde, desenvolvendo suas atividades de fisioterapeuta junto ao Hemocentro de Cuiabá.
Assevera que, a demanda exige a realização de prova pericial, bem como a complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Conforme consignado pelo Juízo a quo, a necessidade de realização da prova pericial ou a complexidade da causa, não afastam a competência do Juizado Especial.
Ademais, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital ressaltou que, o valor da causa não pode ser dado por estimativa; como feito pela Agravante.
Destarte, imprescindível que a Recorrente apresente um cálculo do proveito econômico pretendido, para aferição da competência do Juízo, retificando o valor atribuído à causa, por estimativa, em um mil reais.
Assim, em sede de cognição sumária, mostra-se acertada a decisão agravada, que em observância ao valor atribuído à causa e ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, determinou a remessa da ação ao Juizado Especial, uma vez que, o valor da causa não ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos.
Feitas estas considerações, não evidenciada a plausibilidade do direito e ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator